Tribunal: TJMT
Processo: 0000801-10.2003.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000801-10.2003.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADILSON MORAES LOMBARDI - CPF: 469.284.211-34 (APELADO), GABRIEL DE ALMEIDA NAVARRO - CPF: 028.573.618-31 (ADVOGADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR

118/2005 – APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 174 DO CTN – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o despacho que ordena a
citação
em sede de
execução

fiscal
é anterior à vigência da Lei Complementar no 118/2005, a interrupção da
prescrição
somente ocorre com a
citação
pessoal válida do devedor, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação originária.

2.
A prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 801-10.2003.8.11.0007 (código: 22903), movida em desfavor de Adilson Moraes Lombardi, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente do débito executado, nos termos dos artigos 156, V e 174, ambos do CTN c/c artigos 487, II e 924, V, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não tem aplicabilidade o art. 174 do CTN ao débito não tributário.

Aduz que a extinção da execução fiscal, por ocorrência da prescrição intercorrente, exige a observância do rito previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Verbera que sem a suspensão do feito sequer tem início o prazo prescricional, uma vez que o lustro intercorrente só é deflagrado após findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão, a qual não se configura como mera regularidade formal dispensável.

Assevera que na falta de localização de bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora o juízo ordenará o arquivamento provisório e, ultrapassando-se 05 (cinco) anos de tal fato, caracterizar-se-á a prescrição intercorrente, o que não ocorreu.

Defende, ainda, que não agiu com desídia, bem como que sequer foi intimado da suspensão/arquivamento do processo, nos termos do art. 25 da LEF.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (págs.01/08 – id. n.

25213468).

Não há contrarrazões (certidão – pág.01- id.n.25213471)

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente do débito executado, nos termos dos artigos 156, V e 174, ambos do CTN c/c artigos 487, II e 924, V, ambos do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que
a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 25/03/2003

visando ao recebimento de débito proveniente do auto de infração por transportar madeira sem autorização do órgão ambiental, inscrito em dívida/ativa e representado pela CDA no.000027/03, que alcançava a importância de R$4.928,41(quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavo) quando do ajuizamento da demanda (págs.01/06 – id. n.

25211005 e pág.01 – id. n.

25211008).

O despacho ordenando a citação
do apelado
foi proferido

em 16/05/2003,
tendo sido expedida carta de citação, a qual retornou devidamente cumprida (
04/06/2003
) (pág.01 – id. n.

25211010; pág.01 – id. n.

25211012).

Ato contínuo,
em 09/06/2003
a parte apelada nomeou bens à penhora (pág.01- id. n.

25211013), tendo o apelante concordado com o bem ofertado, mas impugnando o valor a ele atribuído e requerendo a intimação da parte contrária para complementação da penhora até o valor suficiente para garantia da dívida (pág.01-id.n.

25211018).

Em 14/08/2003,
o juízo de origem determinou a intimação do apelado para formalizar a penhora e assinar o termo (pág.01-id.n. 25211022).

Posteriormente, tendo o apelado assinado o termo de nomeação de bens à penhora (pág.02-id.n.

25211024), o apelante,
em 07/06/2004
,
requereu a nulidade de tal documento, o qual foi deferido pelo juízo (págs.01/02- id. n.

25211032, pág.01-id.n.

25211037).

Em 04/05/2005
o apelante requereu e obteve vistas e retirada dos autos do cartório, contudo, posteriormente, foi certificado (
25/08/2005
) que a pessoa indicada não compareceu para fazer a carga do feito (pág.01-id.n. 25211039, pág.01-id.n.

25211045, pág.01-id.n.

25211047)

Em 06/09/2005
o juízo de origem, ante a inércia do apelante, determinou que o processo aguardasse em cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias, sendo que,
após, foi o mesmo remetido ao arquivo provisório em razão da inércia do apelante, ali permanecendo de 06/03/2006 até 26/02/2016

(pág.01-id.n.

25211048, pág.01/02-id.n.

25213450, pág.01-id.n.

25213451).

Entre os anos de 2016 até 2017
o apelante fez vista dos autos por diversas vezes, porém, nada requereu (págs.01/02-id.n.

25213453, págs.01/02-id.n.

25213457, págs.01/02-id.n.

25213460, pág.01-id.n.

25213462, pág.01-id.n.

25213463)

Em
16/07/2018
, a Gestora certificou decurso do prazo do apelante e este, devidamente intimado, não se manifestou nos autos (pág.01 – id. n.

25213465).

Ato contínuo, em
26/07/2018
sobreveio sentença de extinção do processo, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado que embasa a execução fiscal (págs.01/05 – id. n.

25213466).

Pois bem.

É cediço que a
Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005
,
entrou em vigor

em 09/06/2005 e

alterou o artigo 174 do Código Tributário
Nacional - CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição, sendo certo que,
por se tratar de norma que dispõe sobre matéria processual, sua aplicação é imediata e alcança, inclusive, os processos em curso.

No entanto, para a aplicação dessa nova regra, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua vigência, ainda que a propositura da ação tenha sido anterior, sob pena de retroação da referida Lei Complementar.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA 1a SEÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC 118/05. TERMO AD QUEM. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO.

(...) 11.
A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o artigo 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.
(Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006).

12. (.....)
Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.
(.....)
(AgRg no REsp 1202195/PR. Relator: Ministro LUIZ FUX. PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 03/02/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/02/2011). g.n.

No presente caso, a ação foi proposta
em 25/03/2003
e o despacho de citação proferido
em 16/05/2003
, ou seja, muito antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005.

Desse modo, a análise da prescrição deve ser feita com base na redação anterior do artigo 174 do CTN, que assim dispunha:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.

A prescrição se interrompe
:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor
. [.....]
(g.n.)

Nos termos do citado dispositivo, é de se reconhecer a prescrição no caso dos autos, pois, desde a constituição dos créditos e apesar da citação válida do executado, não houve pagamento do débito. Note-se que entre
a data do arquivamento provisório (06/03/2006)
e
o dia 26/02/2016,
quando houve intimação do apelante,
transcorreram mais de 10 (dez) anos, sem nenhuma diligência sua, configurando, dessa forma, a prescrição intercorrente.

Sendo assim, tenho por acertada a sentença, tendo em vista que não houve interrupção da prescrição.

Outrossim
, a sistemática do artigo 40, §4o da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau
,
de forma que, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem qualquer movimentação, consumou-se a prescrição intercorrente.

Sobre a contagem do prazo prescricional intercorrente, aliás, esclareça-se que o mesmo se inicia, em observância ao §4o do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, depois de findo o lapso de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, tendo aplicação, consequentemente, o enunciado da Súmula 314 do STJ que assim dispõe:

"
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
."

Logo, a sentença está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Nesse sentido, esta Colenda Câmara já decidiu:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE No 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020